Tribunal: TJDFT
Processo: 0005309-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005309-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PRIMEIRA FASE DA PENA. FRAÇÃO 1/8. PROXIMIDADE ESCOLA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. ESCOLA FECHADA. AUSÊNCIA DE PESSOAS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente no fornecimento de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Não incide o princípio da insignificância em se tratando de crime de tráfico de drogas, dada a sua gravidade e ofensividade, por se tratar de crime de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. 4. Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório demonstra a traficância. 5. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. 6. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, se o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas, não sendo essa, portanto, a vontade do legislador. 7. Em sendo o réu reincidente, portador de maus antecedentes, além de ter sido a pena definitiva fixada em montante superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das diretrizes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. 9. Recurso do autor conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deve ser afastada a causa de aumento de pena, porquanto entende que esta seria aplicável apenas se a droga tivesse sido comercializada em local com maior aglomeração de pessoas, para facilitar a disseminação da mercancia, o que não teria ocorrido no presente caso; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para a circunstância judicial sopesada negativamente; e c) artigos 33, caput, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, porque deveria ter sido aplicado o princípio da insignificância ao presente caso, em face da pequena quantidade de droga apreendida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Verifica-se que o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino e, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade, quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas” (ID 30629086). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no decisum hostilizado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no. 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais(...)” (AgRg no REsp 1.582.732/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/4/2017 e HC 701589, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 59 do CP, 33, caput, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente"; e "Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ" (...). Não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte” (AgRg no HC 700.428/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25/11/2021 e AgRg no AREsp 1871732/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 19/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027